Tribunal: TJMT
Processo: 1016222-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016222-14.2021.8.11.0000 – COMARCA DE JACIARA
IMPETRANTE: JUCELIA BASILIO DA SILVA
PACIENTE: MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marciano de Oliveira Ayres, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) em 27-7-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, § 4o, inciso II e IV e no art. 288 do Código Penal; 2) a decisão carece de fundamentação idônea; 3) “é réu primário, é pessoa humilde, não traz nenhum risco para o processo, confessou a tentativa da prática do ato ilícito na delegacia, tem bons antecedentes, é um jovem trabalhador com trabalho lícito, residência fixa, tendo sua vida voltada ao trabalho e a família” (sic); 4) “a carga que se encontrava no referido caminhão não fora desviada e/ou perdida, sendo certo que a suposta vítima pôde restituí-la integralmente e entregá-la no seu destino” (sic); 5) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; 6) não representa risco à ordem pública ou ao processo; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 101062961 - Pág. 1-10).
É o necessário.
Decido.
Consta no auto de prisão em flagrante n. 1002604-69.2021.8.11.0010 que, em 26-7-2021, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas nas imediações da Chaleira Preta – local conhecido pelo roubo de cargas – e encontrou Alexandre e Isaias, próximos a um caminhão, “em atitude suspeita ao lado da porta do motorista”. “Ao proceder a devida abordagem e entrevista, desencontraram versões e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano não estava no local. Os suspeitos ALEXANDRE E ISAÍAS então receberam voz de prisão por roubo da carga pelas informações da sra. DIVA, proprietária do veículo e carga, e do desaparecimento do motorista. Os suspeitos resistiram à ordem de prisão, sendo necessário uso de força para imobilização e algemamento, causando escoriações nos conduzidos” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de RONIEL FERREIRA BISPO – Id. 61591793).
Posteriormente, a polícia realizou buscas no município de Campo Verde visando localizar o local de cativeiro do motorista. No entanto, ele foi localizado caminhando pela rodovia e acabou confessando seu envolvimento no crime, dizendo, inclusive, “que elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando” (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 61603708).
No caso sub examine, a prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, mediante os seguintes fundamentos, verbis:
No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão.
Verifica-se dos autos, que a equipe tática comando, em desenvolvimento da operação programa de patrulhamento rural, na região do Vale do São Lourenço, se deslocou nas proximidades do Restaurante Chaleira Preta, local que já houve ocorrências de roubo de cargas, por ser ponto de descanso de caminhoneiros.
É ainda dos autos, que ao se aproximarem de uma carreta com motor ligado sem motorista na cabine, verificaram 02 (dois) homens em atitude suspeita ao lado da porta do motorista que, ao aproximar da equipe demonstraram nervosismo, estando um destes suspeitos fazendo uso de tornozeleira eletrônica e, ao proceder a devida abordagem e entrevista, apresentaram versões diferentes e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano de Oliveira Ayres não estava no local.
Consta nos autos, que os suspeitos Alexandre e Isaías então receberam voz de prisão por furto da carga pelas informações da Sra. Diva Maria Rech Zanchetta, proprietária do veículo e carga e do desaparecimento motorista.
Relata o boletim de ocorrência que posteriormente os conduzidos confirmaram que iriam entregar a carga roubada em Rondonópolis/MT e que estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet Onix Branco, que logo em sequência passou pela equipe na BR364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde/MT.
Diante das informações, a equipe então se deslocou até Campo Verde/MT, no intuito de localizar o cativeiro em que a vítima estaria, sem sucesso inicialmente pelas informações dos conduzidos, todavia, em um deslocamento pela MT-344 localizou o motorista correndo na rodovia, dizendo que teria sido liberado, pela presença policial no local, próximo a um motel.
Posteriormente foi constatado que o motorista do MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES participou do crime em questão, inclusive, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia disse “(...) que confessa que elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando; QUE chamou a pessoa de ISAIAS para participar de seu plano, QUE ISAIAS iria levar o caminhão até a cidade de Jaciara e deixar o caminhão estacionado no restaurante CHALEIRA PRETA; QUE pagaria o valor de três mil reais para ISAIAS; QUE seu plano consistia em simular um roubo, fazer um boletim de ocorrência e posteriormente tentar; vender a carga de milho que estaria no restaurante (...)”.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o autuado ISAIAS GONÇALVES DE CAMPOS disse “(...) QUE o interrogado afirma que estava com o caminhão de MARCIANO a pedido do mesmo, QUE havia combinado com MARCIANO a aproximadamente uma semana atrás o planejamento de roubo da carga e caminhão; Que o interrogado afirma que WENDER e ALEXANDRE também foram chamados por MARCIANO; QUE o interrogado conta que receberia de MARCIANO a quantia de 3 (três) mil reais cada um para levar o caminhão até o Restaurante Chaleira Preta na cidade de Jaciara; (...) QUE o interrogado com o veículo ONIX branco, de propriedade de WENDER, juntamente com ALEXANDRE, seguiram atrás do caminhão; QUE após a serra, MARCIANO encostou e parou o caminhão, desceu e o interrogado assumiu a direção; QUE MARCIANO entrou no carro e seguiram até Campo Verde; QUE o interrogado seguiu com o plano e levou o caminhão até o restaurante Chaleira Preta juntamente com a pessoa de vulgo MAGO que possui tornozeleira eletrônica; (...)”.
Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.
Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Corroborando com esse entendimento trago à colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:
“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.
O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.
Nota-se, que as condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o “periculum libertatis” (Enunciado 43 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência - TJ/MT).
Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES EM PRISÃO PREVENTIVA (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 61603708) (sem destaque no original).
Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido ante a persistência dos fundamentos ensejadores do cárcere (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 64365643).
Como se observa, o decreto de prisão não aponta o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstra a necessidade e a adequação da medida extrema.
Conquanto invoque a gravidade do crime, certo é que não explica em que consiste o diferencial da conduta imputada ao paciente.
A descrição dos fatos, por si só, é insuficiente para demonstrar a periculosidade do agente, notadamente, quando deles não extrai nenhuma circunstância excepcional.
A decisão tampouco expõe os fundamentos que amparam a afirmação que o cárcere é necessário para impedir “a repetição dos atos nocivos”.
Diante dos elementos de convicção angariados até o momento, não encontro base empírica que sustente o argumento de que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir.
Além disso, “o simples clamor popular ou repercussão do delito e o risco à credibilidade das instituições não autorizam a prisão preventiva” (STJ, HC 461.263/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 13/11/2018).
Destarte, inexistindo fundamentação idônea para sustentar o decreto constritivo, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. LIMINAR DEFERIDA. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE MELHOR SE ADEQUAM À GRAVIDADE DO CRIME E À SITUAÇÃO DO IMPUTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.
2. No caso, a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para imposição da medida excepcional é insuficiente, pois se limitou, apenas, à gravidade abstrata do crime, sem a demonstração de elemento concreto para tanto. [...] (STJ, HC 413.995/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 22/09/2020).
Apesar de consulta ao SIAP demonstrar que o paciente respondeu ao Termo Circunstanciado n. 1970-27.2019.811.0086, pelo delito de lesão corporal, verifico que, na audiência ocorrida em 22-7-2019, “foi extinta a punibilidade do autor do fato, nos termos do artigo 74, parágrafo único da Lei 9099/95” (informação obtida no sistema de consulta processual).
No cenário delineado, a imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo.
Desse modo, defiro a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
d) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;
e) Não se envolver em outro fato ilícito;
f) Não manter contato com a vítima ou testemunhas/informantes do processo, seja pessoalmente, por interposta pessoa, ou por meios eletrônicos de comunicação, como mensagens, mídias sociais, whatsapp, etc.
g) Monitoração eletrônica.
Alerto que o paciente deverá ser expressamente advertido que o descumprimento das condições impostas poderá ensejar a prisão preventiva.
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Marciano de Oliveira Ayres, salvo se por outro motivo estiver preso.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.